Tribunal: TJDFT
Processo: 0735609-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. FACEBOOK. REATIVAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS AO PERFIL EXCLUÍDO. INDIVIDUALIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE URL DO PERFIL. INFORMAÇÃO SUFICIENTE. ACESSO DA PLATAFORMA ÀS INFORMAÇÕES DO USUÁRIO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. MEIO INDIRETO DE COERÇÃO PARA CUMPRIMENTO. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. De acordo com a dicção do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte estará legitimada para recorrer apenas em relação às questões resolvidas na instância antecedente, de forma que, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. 1.2. Observado que não houve pedido de reconhecimento de que o provedor realizou todas as ações necessárias para recuperar e restaurar a conta ao seu estado original no primeiro grau de jurisdição, tal matéria não é passível de exame no agravo de instrumento.

2. A Lei n. 12.965/2014, denominada como Marco Civil da Internet, “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil” e imputa responsabilidade aos operadores de plataformas de internet, mesmo que a proprietária tenha sua sede em outro país, tendo como princípios norteadores a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal e proteção da privacidade. 2.1. No caso concreto, observado que os autores tiveram seu perfil junto à plataforma Facebook bloqueados, é evidente que não detêm capacidade técnica para informar as exatas URLs dos perfis das contas de anúncio e páginas comerciais vinculadas à conta do Facebook, sobretudo quando a plataforma reconhece que teve acesso ao perfil invadido, e constatou dezenas de gerenciadores de anúncios vinculados, denotando que possui todo o aparato e meios para dar cumprimento à tutela deferida. 2.2. A obrigação de indicar Uniform Resource Locator (URL) está adstrita às pretensões de exclusão de conteúdos inseridos na rede mundial de computadores, justificada pela inviabilidade de a plataforma Facebook identificar o conteúdo por outra forma, diferenciando-se da situação em pretensão de reativação de perfil na plataforma, tendo em vista que o provedor guarda em seu banco de dados o cadastro de seus usuários, podendo identificar o perfil excluído por meio do e-mail de cadastro ou outros dados pessoais. 2.3. Simples elucubrações sobre potencialidades técnicas e singulares dos serviços prestados pelo Facebook não são hábeis para justificar o reconhecimento de eventual impossibilidade de cumprimento da ordem judicial proferida, sendo imprescindível a demonstração da existência de real impedimento.

3. As astreintes configuram modalidade de coerção que encontra amparo nos artigos 139, IV, e 536 do Código de Processo Civil, segundo os quais incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 3.1. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente, devendo representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 3.2. No caso dos autos, a multa arbitrada não se mostra excessivamente onerosa, porquanto proporcional à obrigação de fazer imposta, sobretudo considerando os elevados valores envolvidos na reativação de conta dos autores, que chegam a movimentar cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em negócios virtuais pela plataforma do Facebook. 3.3. O valor da multa inicialmente fixada não se mostra exorbitante – R$ 1.000,00 por dia - e se mostra compatível com a capacidade econômica do Facebook e com as circunstâncias do caso. 3.4. O cumprimento tempestivo da obrigação obsta a incidência da multa, não havendo que se cogitar a necessidade de limitação do valor.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.